Tribunal: STF
Processo: RE 1286567
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, por unanimidade, negou provimento a recurso da parte autora. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:
    “Na hipótese, pretende a demandante, através do presente feito, o reconhecimento da possibilidade de acumular dois cargos públicos, em que as cargas horárias, somadas, ultrapassam 60 horas semanais. 
    Ocorre que, consoante demonstrado nos autos, a parte autora já havia deduzido o mesmo pedido formulado na inicial em outro processo ajuizado perante a 10ª Vara do Trabalho de Maceió (Processo n° 0001373-27.2016.5.19.0010), o qual foi julgado improcedente, em face da limitação do acúmulo de dois cargos ou empregos públicos à carga horária semanal de 60 horas imposta pelo Parecer GQ-145/AGU (Id. 4058000.4811957), não tendo sido conhecido o recurso ordinário interposto, por intempestivo (Id. 4058000.4811958), tendo o processo transitado em julgado em 02/07/2018 (Id. 4058000.4811959).
     Além de formular o mesmo pedido, a autora ingressou com a presente ação em 29/03/2019 sob os mesmos fundamentos (causa de pedir) alegados no processo trabalhista, juntando, apenas, em sua fundamentação jurídica decisões judiciais mais recentes que decidiram de forma diversa à sentença trabalhista, as quais não têm o condão de alterar a causa de pedir do primeiro processo, tendo em vista que não identificam qualquer modificação da situação de fato no momento posterior à coisa julgada.
     Muito embora seja certo que a revogação do Parecer GQ-145/AGU pela Administração Pública configura fato novo, isto é, uma circunstância que ensejaria a modificação da situação de fato, de forma a alterar a causa de pedir, permitindo, assim, novo julgamento da causa, constato, porém, que tal questão somente foi suscitada pela postulante nas suas razões de apelação, de modo que se trata de inovação da causa de pedir apresentada na inicial que não merece ser conhecida em grau de recurso. 
    Com efeito, extrai-se dos autos que a revogação do aludido parecer, a qual ensejou a mudança de entendimento no âmbito interno da Administração Pública Federal sobre a limitação do acúmulo de dois cargos ou empregos públicos à carga horária semanal de 60 horas, ocorrida em 2017, já poderia ter suscitada pela parte autora com fundamento novo para o acolhimento da sua pretensão, tanto na petição inicial, como na réplica, mas, como assim não procedeu a postulante, tal alegação não lhe socorre em grau de recurso. 
    Sendo assim, resta evidente que a parte autora ajuizou demandas idênticas - mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir - e que o objeto desta ação já foi devidamente apreciado no outro processo, razão pela qual agiu acertadamente o magistrado a quo ao acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir o feito sem a apreciação do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 
    À derradeira, tampouco é possível afirmar que a sentença trabalhista não produziu coisa julgada 1/2 material, pelo simples fato de ser a acumulação de cargos públicos uma garantia constitucional, haja vista ter o juiz apreciado e resolvido o mérito da causa. 
    Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI, c, da CF.
    O recurso não deve ser provido. O recurso extraordinário não merece provimento. Isso porque o acórdão recorrido do TRF da 5ª Região se fundamentou no fato de a discussão já estar abarcada pela coisa julgada, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado nas razões do recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator